Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709248-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VARANDA 301 GASTROBAR E DELIVERY LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VARANDA 301 GASTROBAR E DELIVERY LTDA contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. O Desembargador Plantonista Esdras Neves deferiu a liminar para suspender os efeitos do auto de interdição lavrado em 13/03/2025 e autorizar o funcionamento do estabelecimento comercial até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança (ID 69778257). A impetrante aditou a petição inicial para incluir os seguintes pedidos: “1. O recebimento do presente aditamento à petição inicial, para inclusão dos pedidos de revogação das penalidades indevidamente aplicadas; 2. A concessão de medida liminar, determinando: a) A imediata revogação do Auto de Apreensão no H-0059-909208-AEU, com a consequente restituição dos bens apreendidos, garantindo o funcionamento adequado do estabelecimento; b) A revogação do Auto de Infração no H-0059-910483-AUE, tendo em vista que a penalidade foi imposta sem observância do devido processo legal e sem considerar os requerimentos administrativos regularmente protocolados; c) A determinação para que a Administração Pública analise e decida, dentro de um prazo razoável, o processo administrativo de regularização da área pública, a fim de evitar a perpetuação dos prejuízos à impetrante e impedir novas medidas arbitrárias enquanto a decisão não for proferida; 3. No mérito, a confirmação da medida liminar, declarando-se a nulidade do Auto de Apreensão no H-0059-909208-AEU e do Auto de Infração no H-0059-910483-AUE, assegurando à impetrante o direito ao pleno exercício de suas atividades econômicas; 4. A condenação da Administração Pública ao pagamento de indenização pelos prejuízos financeiros causados pela ilegalidade das sanções impostas, em especial pela apreensão indevida de bens essenciais ao funcionamento do estabelecimento; 5. A intimação do órgão impetrado para que preste esclarecimentos acerca da morosidade na análise do processo administrativo de regularização da área pública, justificando os motivos da ausência de decisão até o presente momento.” (ID 69782436) A liminar requerida no aditamento da petição inicial foi indeferida por este relator (ID 69839548). Na mesma oportunidade, foi determinada a notificação da autoridade apontada como coatora e a ciência do Distrito Federal. Informações prestadas pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID 70554720). O Distrito Federal requereu sua habilitação nos autos e prestou informações (ID 70585277). Os advogados da impetrante juntaram aos autos comprovante de comunicação de renúncia do mandato, bem como da necessidade de constituição de novo advogado no prazo de 10 dias, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil – CPC (ID 70788629). É o relatório. Decido. O art. 112, caput, do CPC, prevê que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. O § 1o estabelece ainda que durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Na hipótese, a carta de renúncia apresentada pelos advogados comprova, de forma inequívoca, a ciência da impetrante: contém assinatura digital da sócia Karen Wellen da Mota Santos (ID 70788629). A impetrante, embora ciente da renúncia, não regularizou sua representação processual. O art. 76, caput, do CPC dispõe que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício. Se o autor descumprir a determinação de regularização da representação processual na instancia originária, o processo será extinto (art. 76, § 1o, I, do CPC). Todavia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para fins de regularização da representação processual. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado. 3 . Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2343002 MG 2023/0127795-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC/15.1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2034909 GO 2021/0378642-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) – grifou-se Realizadas essas considerações, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1o, I, 112 e 485, IV, do CPC e do art. 24 da Lei 12016/2009. Em consequência, revogo a liminar anteriormente concedida (ID 69778257). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator